Tribunal: TJDFT
Processo: 0715883-22.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. FRACIONAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 508 DO CPC. PEDIDOS QUE DEVERIAM TER SIDO DEDUZIDOS QUANDO DA PRIMEIRA AÇÃO. INVIABILIDADE DE NOVO PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que extinguiu a ação, sem apreciação de mérito, por entender estar presente a coisa julgada (art. 485, V, CPC).
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o pedido de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que não há coisa julgada material, uma vez que o processo no 5255454-43.2023.8.09.0007 não abrangeu os pedidos formulados na presente ação. Sustenta que o fracionamento foi necessário justamente para evitar o ajuizamento indevido de outras ações de cobrança. Pede a cassação da sentença, com a consequente determinação do prosseguimento do feito e a citação da parte ré.
4. Sem contrarrazões (ID 70535077).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento dos valores referentes às parcelas não quitadas do contrato de cessão de direitos, anteriores ao falecimento de N. M., está abrangido pela eficácia preclusiva da coisa julgada.
III. Razões de decidir
6. De início, ressalta-se a existência de erro material nas razões do recurso inominado, ao mencionar o processo no 5255454-43.2023.8.09.0007, sendo que o correto é o processo no 0704222-46.2024.8.07.0005, consoante constatação no sistema PJE. Inclusive citado pela parte recorrente na inicial.
7. O art. 508 do Código de Processo Civil dispõe que: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
8. O dispositivo consagra a eficácia preclusiva da coisa julgada, que abrange, dentro dos limites objetivos da decisão transitada em julgado, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido oportunamente deduzidas no processo anterior, e que dizem respeito ao mérito da causa.
9. Nesse sentido, o seguinte entendimento desta Corte de Justiça: “Na eficácia preclusiva da coisa julgada se está em face de uma situação especial, que projeta os efeitos da decisão de mérito para fora do processo impedindo a propositura de demanda nova que alcança as questões de fato e de direito efetivamente alegadas e aquelas que poderiam ter sido alegadas, passada em julgado a sentença de mérito, acompanhando a coisa julgada material. Esse efeito não se relaciona somente com um processo específico (na sua causa de pedir, partes e pedidos), mas sim em toda a relação jurídica principal e derivada do objeto da causa. Portanto, a eficácia preclusiva da coisa julgada liga-se a uma garantia fundamental, que é a efetividade do processo judicial. Havendo possibilidade de alteração da sentença em outro processo, a atividade jurisdicional e o próprio estado de direito ficam em risco de não serem observados com o sentido de definitivo, previsto no art. 5o, XXXVI, da CF e art. 6o da LICC.” (Acórdão 1214818).
10. No caso, o recorrente, nos autos do processo no 0704222-46.2024.8.07.0005, ajuizou, em 22/03/2024, ação de cobrança em face de E. R, visando à obtenção de valores decorrentes de contrato de compra e venda do lote objeto dos autos, o qual teria sido negociado pelo valor de R$ 40.000,00, com pagamento de entrada no montante de R$ 32.800,00 e o saldo remanescente parcelado em 24 (vinte e quatro) prestações mensais de R$ 300,00. Aduziu, à época, que não havia notícias de pagamento das parcelas após o falecimento de N. M, ocorrido em 30.06.2018, dando a entender, portanto, que os valores anteriores ao óbito teriam sido devidamente adimplidos. Com base nessa narrativa, o pedido foi julgado procedente, condenando a parte ré ao pagamento de 22 (vinte e duas) parcelas de R$ 300,00, vencidas a partir de 30/07/2018.
11. Na presente ação, o autor reproduz integralmente os mesmos fatos, menciona o mesmo contrato e, não obstante, postula agora a condenação da ré ao pagamento da entrada e das parcelas vencidas em junho e julho de 2018 - obrigações estas supostamente anteriores ao falecimento do de cujus.
12. Nesse contexto, se o autor, na primeira demanda, induziu o juízo à conclusão de que os valores anteriores ao falecimento estavam quitados, não pode, agora, pretender rediscutir tais parcelas em nova ação, sob pena de afronta à coisa julgada material, conforme dispõe o artigo 508 do CPC.
13. Deveras, resta manifesta a impossibilidade de a parte autora ajuizar nova ação com base nas mesmas causas de pedir – tanto a próxima quanto a remota – formulando, nesta oportunidade, pedido diverso daquele apresentado na ação anterior, conforme ela própria reconhece.
14. É dizer, incabível a fragmentação da lide. Aliás, esse entendimento está em consonância, ainda, com a Nota Técnica no 15 deste Tribunal, sobre o fracionamento abusivo de demandas (Nota Técnica CIJDF 15/2025), bem como com a Recomendação no 159, de 23 de outubro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, que orienta quanto à identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva.
15. Nesse quadro, a pretensão ora deduzida deveria ter sido formulada na primeira demanda, oportunidade em que já estavam presentes os elementos fáticos e jurídicos que a fundamentam (causa de pedir próxima e remota). Ao deixar de fazê-lo, operou-se a preclusão lógica da pretensão, sendo vedado à parte fracionar indevidamente a lide para rediscutir matéria já alcançada pela autoridade da coisa julgada.
16. Logo, irretocável a sentença recorrida, que reconheceu a inadmissibilidade da nova pretensão e a violação aos limites objetivos da coisa julgada.
17. Nesse sentido: Acórdão 1366103, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2021, publicado no DJe: 01/09/2021.
IV. Dispositivo e tese
18. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 508; Nota Técnica CIJDF 15/2025 e Recomendação no 159, de 23 de outubro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1366103, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2021, publicado no DJe: 01/09/2021.